Tribunal: TJSP
Processo: 1046398-62.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Tratamento da Própria Saúde
Órgão julgador: Moreira de Carvalho
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:
"APELAÇÃO – Licença saúde indeferida – Pretensão de anulação do ato administrativo, com subsequente restabelecimento dos vencimentos de servidor estadual – – Valor da causa inferior a 60 salários mínimos – Competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública – Inteligência do art. 1o e 2o, da Lei no 12.153/09 – Aproveitamento dos atos, por economia processual – Recurso não

Ementa:
"APELAÇÃO – Licença saúde indeferida – Pretensão de anulação do ato administrativo, com subsequente restabelecimento dos vencimentos de servidor estadual – – Valor da causa inferior a 60 salários mínimos – Competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública – Inteligência do art. 1o e 2o, da Lei no 12.153/09 – Aproveitamento dos atos, por economia processual – Recurso não conhecido, determinando-se a remessa ao Colégio Recursal competente."

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000775998
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1046398-62.2019.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante SUELENI
SAVERIO (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Recurso não conhecido,
com determinação de remessa ao Colégio Recursal competente, por V.U.", em
conformidade com o voto do relator.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS EDUARDO
PACHI (Presidente) e REBOUÇAS DE CARVALHO.
São Paulo, 23 de setembro de 2020.
Jeferson MOREIRA DE CARVALHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Público
VOTO No 31041
Apelação no 1046398-62.2019.8.26.0053
Comarca: São Paulo
Apelante:
SUELENI SAVERO
Apelada:
FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Juiz de 1a Inst.: Adriano Marcos Laroca
“APELAÇÃO – Licença saúde indeferida
Pretensão de
anulação do ato administrativo, com subsequente restabelecimento
dos vencimentos de servidor estadual Valor da causa inferior a
60 salários mínimos Competência absoluta do Juizado Especial
da Fazenda Pública Inteligência do art. 1o e 2o, da Lei no
12.153/09 Aproveitamento dos atos, por economia processual
Recurso não conhecido, determinando-se a remessa ao Colégio
Recursal competente.”

SUELENI SAVERIO ajuizou ação, com pedido de
antecipação de tutela, em face da FAZENDA DO ESTADO DE SÃO
PAULO, objetivando que fosse determinada a manutenção de pagamento dos
seus vencimentos, sem descontos de faltas lançadas, em virtude de
afastamento para tratar da própria saúde. Narrou a autora ser professora de
Educação Básica que passou por problemas de saúde, contudo, foi indeferida
licença médica após realização de perícia pelo Departamento de Perícias
Médicas do Estado de São Paulo DPME. Informou que foram lançadas
faltas em seu prontuário, tendo sido suspensos os seus vencimentos no
período em que se afastou para tratar-se. Requereu a anulação so ato
administrativo de indeferimento da licença médica, regularizando-se seu
registro de frequência, com pagamento dos vencimentos correspondentes.
A sentença de fls. 86/87 julgou improcedente o pedido,
confirmando o indeferimento da tutela antecipada de fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Público
Apela a autora às fls. 107/117. Alega nulidade da
sentença pelo indeferimento da realização de prova pericial. Aduz, ainda, que
a licença médica deve ser deferida no caso de existência de atestado médico
recomendando o afastamento como parte do tratamento, em conformidade
com os ditames constitucionais e com as normas estaduais aplicáveis. Conclui
que a perícia do DPME não teve qualquer motivação técnica, caracterizando
ato de arbitrariedade deste órgão da administração pública estadual. Busca a
reforma da r. sentença para julgar procedente o pedido inicial.
Houve apresentação de contrarrazões ao recurso (fls.
120/121).
Vieram os autos para julgamento.
RELATEI.
Para
efetiva
prestação
jurisdicional,
necessário
transcrever o que dispõe o art. 2o, da Lei no 12.153/09 quanto à competência
dos Juizados Especiais da Fazenda Pública:
Art. 2o. É de competência dos Juizados Especiais da Fazenda
Pública processar, conciliar e julgar causas cíveis de interesse dos
Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, até
o valor de 60 (sessenta) salários mínimos.
§ 1o. Não se incluem na competência do Juizado Especial da
Fazenda Pública:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Público
I as ações de mandado de segurança, de desapropriação, de
divisão e demarcação, populares, por improbidade administrativa,
execuções fiscais e as demandas sobre direitos ou interesses
difusos e coletivos;
II as causas sobre bens imóveis dos Estados, Distrito Federal,
Territórios e Municípios, autarquias e fundações públicas a eles
vinculadas;
III as causas que tenham como objeto a impugnação da pena de
demissão imposta a servidores públicos civis ou sanções
disciplinares aplicadas a militares.
§ 2o. Quando a pretensão versar sobre obrigações vincendas, para
fins de competência do Juizado Especial, a soma de 12 (doze)
parcelas vincendas e de eventuais parcelas vencidas não poderá
exceder o valor referido no caput deste artigo.
§ 3o. (VETADO)
§ 4o. No foro onde estiver instalado Juizado Especial da Fazenda
Pública, a sua competência é absoluta.
Infere-se da leitura do dispositivo ter-se elegido critério
uno e específico para fixação da competência dos Juizados Especiais da
Fazenda Pública, qual seja, valor da causa igual ou inferior a 60 salários
mínimos.
Nesses termos, vislumbrada ação cujo valor não exceda a
60 salários mínimos e não subsumido o caso a nenhuma das exceções
elencadas pelos incisos do §1o do art. 2o antes transcrito, alcança-se hipótese

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Público
de competência absoluta dos Juizados Especiais da Fazenda Pública,
conforme exegese do §4o do mesmo dispositivo legal.
Observe-se, ainda, mediante permissão inserta no art. 23,
da Lei no 12.153/09, fez-se possível limitar a competência dos Juizados
Especiais da Fazenda Pública para melhor organização e implementação dos
serviços, pelo prazo máximo de cinco anos, a contar da publicação da referida
Lei.
No entanto, superado o lustro, e nos termos do art. 9o, do
Provimento no 2.203/14, do Conselho Superior da Magistratura deste E.
Tribunal de Justiça, a competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública
passou a ser plena, nos seguintes termos:
Art. 9o. Em razão do decurso do prazo previsto pelo artigo 23 da
Lei 12.153/2009, a competência dos Juizados da Vara da Fazenda
é plena, nos termos do artigo 2o, § 4o, do referido diploma legal.
(Redação dada pelo Provimento no 2321/2016)
Não há lacuna a permitir ao intérprete da lei a
desconsideração do paradigma instituído salvo as ressalvas expressamente
enumeradas pelo legislador. Assim, no caso em exame, não verificadas as
hipóteses de exceção do art. 1o, 2o, §1o, da Lei no 12.153/09, imperioso se
afigura o deslocamento da competência ao Juizado Especial da Fazenda
Pública, vez que acolhida a impugnação ao valor da causa, atribuído à causa o
valor de R$ 10.000,00 (fls. 86).
No mesmo sentido já decidiu esta C. 9a Câmara de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Público
Direito Público:
“AÇÃO ORDINARIA - Matéria que se enquadra na competência
do Juizado Especial da Fazenda Pública (art. 2o, § 4o, da Lei no
12.153/09) - Autora que atribuiu valor à causa menor do que 60
(sessenta) salários mínimos - Reconhecimento da competência
absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública, após decorrido
o prazo previsto no art. 23 da Lei no 12.153/2009 -Inteligência do
Provimento CSM no 2.321/2016 - Competência recursal da Turma
Recursal Cível ou Mista - Art. 98, I, da CF, Lei Federal no
12.153/09, Provimento CSM no 2.203/2014 e Enunciado FONAJE
no 9 -Precedentes desta Corte de Justiça - Não conhecimento do
recurso, determinada a remessa dos autos à Turma Recursal Cível
ou
Mista
correspondente.”
(Apelação
no
1025350-54.2016.8.26.0602, Rel. Des. Rebouças de Carvalho, j.
26/10/2017);
“CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA E ASSISTENCIAL -
Servidora Pública do Município de Sorocaba - Devolução dos
descontos efetuados sobre as férias e o terço constitucional - Valor
atribuído à causa inferior a 60 salários mínimos - Competência
absoluta do JEFAZ - Inteligência do art. 2o, da Lei no 12.153/2009
Precedente - Sentença anulada, com determinação - Prejudicado
o exame de mérito dos recursos.” (Apelação no
1006625-51.2015.8.26.0602, Rel. Des. Carlos Eduardo Pachi, j.
19/04/2017);
Vale ressaltar ainda que, in casu, o fato da causa
eventualmente demandar perícia não exclui o presente feito da competência
do Juizado Especial, explico.
É possível a realização de exame técnico nos feitos que
tramitam no Juizado Especial, à luz do art. 10 da Lei no 12.153/2009, o qual
dispõe:
Art. 10. Para efetuar o exame técnico necessário à conciliação ou
ao julgamento da causa, o juiz nomeará pessoa habilitada, que
apresentará o laudo até 5 (cinco) dias antes da audiência.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Público
No mesmo sentido é o art. 35, da Lei n° 9.099 de 1995, o
qual dispõe quanto à possibilidade de produção de prova pericial:
Art. 35. Quando a prova do fato exigir, o Juiz poderá inquirir
técnicos de sua confiança, permitida as partes a apresentação de
parecer técnico.
Destarte, por economia processual, entendo não ser o
caso de anular a sentença proferida. No entanto, a competência para a
apreciação do presente recurso é das denominadas Turmas Recursais
referidas no art. 98, inciso I, da Constituição Federal, destacadas para o
julgamento dos recursos previstos na Lei Federal n° 12.153/09, ou das
Turmas Recursais Cíveis ou Mistas, conforme disposto no Provimento CSM
n° 2.203/2014.
No mesmo sentido já decidiu esta C. 9a Câmara de
Direito Público:
“DECLARATÓRIA. Matéria que se enquadra na competência do
Juizado Especial da Fazenda Pública (art. 2o, § 4o, da Lei no
12.153/09). Autora que atribuiu valor à causa menor do que 60
(sessenta) salários mínimos. Reconhecimento da competência
absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública, após o
decorrido o prazo previsto no art. 23 da Lei no 12.153/2009.
Inteligência do Provimento CSM no 2.321/2016. Competência
recursal da Turma Recursal Cível ou Mista. Art. 98, I, da CF, Lei
Federal no 12.153/09, Provimento CSM no 2.203/2014 e Enunciado
FONAJE no 9. Precedentes desta Corte de Justiça Não
conhecimento do recurso, determinada a remessa dos autos ao
Colégio Recursal da Comarca de Rio Claro.” (TJSP, 9a Câmara de
Direito Público, Rel. Des. Rebouças de Carvalho, Apelação no
100930790.2017.8.26.0510, j. 30/11/2018).
Ocorrendo isto, NÃO CONHEÇO DO RECURSO, com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Público
determinação de remessa ao Colégio Recursal competente.
Jeferson MOREIRA DE CARVALHO
Relator
(assinatura eletrônica)
mo